Tribunal: TJDFT
Processo: 0703716-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR.
1. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Gama em face do Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia, tendo por objetivo a definição da competência para o processamento da ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira contra consumidor.
2. A instituição financeira que celebra negócio jurídico de mútuo se enquadra no conceito de fornecedor, previsto no art. 3o do Código de Defesa de Consumidor. 2.1. A demandada na aludida ação de busca e apreensão, a despeito de tratar-se de sociedade empresária, é utente dos referidos serviços prestados pela instituição financeira e, ao menos em tese, adquiriu o veículo em referência na qualidade de destinatária final do produto, enquadrando-se, pois, no conceito de “consumidor” previsto no art. 2o do CDC.
3. Nas relações jurídicas de consumo, na hipótese de figurar o consumidor no polo passivo, a competência do foro de seu domicílio é absoluta, o que possibilita o reconhecimento de ofício pelo Juízo.
4. Deve ser observada a previsão contida no art. 6o, inc. VIII, do CDC, que assegura ao consumidor a facilitação da defesa de sua esfera jurídica, decorrente da respectiva relação jurídica de consumo.
5. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 1o, estabelece que as normas de proteção e defesa do consumidor são de ordem pública e interesse social, nos termos dos artigos 5o, inc. XXXII, e 170, inc. V, ambos da Constituição Federal, o que reforça a possibilidade de reconhecimento, de ofício, do foro competente na hipótese de figurar o consumidor no polo passivo da demanda. 5.1. Assim, por se tratar de competência assimilada à modalidade "absoluta", não se mostra aplicável, ao caso, o enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
6. No caso em deslinde, de acordo com a indicação contida na petição inicial e com o endereço constante no instrumento alusivo ao negócio jurídico celebrado entre as partes, a demandada tem domicílio na Região Administrativa de Samambaia. 6.1. Assim, é perceptível que desde o primeiro momento a ação foi efetivamente ajuizada no domicílio do consumidor, de modo que os autos do processo devem permanecer no Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia até que sobrevenha solução à demanda. 6.2. É importante observar que eventual alteração posterior do domicílio do réu ou mesmo a existência de dificuldades na obtenção da sua exata localização para a finalidade de citação não constituem fatos suficientes para afastar a competência do aludido Juízo para processar e julgar a ação de busca e apreensão em análise.
7. De acordo com a sistemática delineada pelo art. 43 do Código de Processo Civil a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo na hipótese de supressão de órgão judiciário ou de alteração de competência absoluta.
8. Conflito admitido e acolhido para declarar a competência do Juízo suscitado (Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia).